Tribunal: STF
Processo: MS 23608
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MAGISTRADOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, DETERMINANDO SUA INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA BÁSICA DOS
VENCIMENTOS E NÃO SOBRE A SUA INTEGRALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DA LEI
ESTADUAL N.º 7.672/82 E DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA (LEI
COMPLEMENTAR N.º 35/79).
Decisão que afronta expressa dicção do art. 18 da
mencionada lei estadual, que fixa o salário de contribuição na
previdência estadual como sendo a soma mensal paga a qualquer título
pelo Estado aos segurados, entre os quais estão obrigatoriamente os
membros do Poder Judiciário (art. 4.º da Lei n.º 7.672/82).
Contrariedade que se verifica, igualmente, em relação à
Lei Orgânica da Magistratura, que, em seu art. 32, veda o tratamento
diferenciado de magistrados e servidores públicos em geral no
tocante à contribuição previdenciária.
Mandado de segurança deferido.